Tribunal: CARF
Processo: 10865.720528/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720528/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.499 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE MOGI GUAÇU E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO.
RE 566.622
É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do
benefício de imunidade especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso
Especial RE 566.622).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Leonam Rocha de
Medeiros e Martin da Silva Gesto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.496, de 10 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10865.720525/2011-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720528/2011-43
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720528/2011-43

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 7a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre que
julgou improcedente a impugnação relativa ao lançamento de contribuições previdenciárias,
apuradas em decorrência de processo de cancelamento da isenção.
Segundo o Acórdão recorrido:
Em suas razões, o Centro de Ação Social de Mogi Guaçu afirma, inicialmente, que se
trata de entidade sem fins lucrativos, fundada em 1964, e devidamente registrada na
Secretaria do Estado da Promoção Social - Coordenadoria de Ação Regional, sob n.o
1.623/56; no Conselho Estadual de Auxílio e Subvenções, sob o n.o 593/85; e no
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, sob n.o 235.081/69. Foi também
declarada de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei n.o 451, de 28 de junho de
1965; de Utilidade Pública Estadual, conforme Lei n.o 23, de 25 de setembro de 1972, e
de Utilidade Pública Federal, conforme Lei n.o 71.542, de 14 de dezembro de 1972.
Em sequência, apresenta breve relato acerca de suas atividades, enfatizando aquelas
concernentes às instituições sem fins econômicos, bem assim a imunidade reconhecida a
essas entidades – entre as quais afirma enquadrar-se ele próprio, impugnante –, nos
termos do artigo 195, parágrafo 7.o, da Constituição Federal de 1988.
Afirma que, como entidade sem fins econômicos – condição sequer contestada pela
Receita Federal –, é imune à contribuição patronal, “uma vez que auxilia o Estado na
consecução do bem comum, executando atribuições típicas do Estado de forma
gratuita”. Portanto, não tendo fins lucrativos, não pode ser titulado por meio de
impostos como dispõe o artigo 145, parágrafo 1.o, da Constituição Federal, por ser
desprovido de capacidade contributiva. Por isso, é justo que goze de imunidade
relativamente à contribuição patronal.
Refere, ainda, que os serviços de assistência social prestados por ele – sem finalidade de
lucro – atraem para si o benefício da imunidade tributária, pois complementam a
assistência social prestada pelo Estado, nos termos do artigo 203 da CF/88.
Afirma que “não foi punido por órgãos públicos com a perda do CEBAS [Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social], deixou de solicitar na época própria a
renovação do certificado de entidade beneficente, entretanto, manteve o registro como
entidade e não desvirtuou os objetivos da entidade que a tornam merecedora da
imunidade.” Tanto que logo recebeu novamente o referido certificado, “por ser
reconhecido como entidade beneficente sem fins lucrativos e que exerce efetivamente
atividades sociais de forma gratuita, auxiliando o Estado nesse mister.”
Registra que o auto de infração tem como base a falta do CEBAS em curto período, não
por ter praticado ato ilegal, mas sim por falta de pedido de renovação. Realizada a
regularização, a imunidade retroage para beneficiar a entidade, uma vez que sempre
esteve dentro dos critérios exigidos pela Constituição Federal de 1988 e pelo artigo 14
do Código Tributário Nacional - CTN.
Ademais, o auto de infração tem como base legal lei ordinária que não tem o condão de
regulamentar o instituto da imunidade tributária, constitucionalmente deferida às
entidades beneficentes de assistência social. “Isto está afeto à lei complementar nos
termos do artigo 146, II da Constituição Federal e ao Código Tributário Nacional (artigo
14), nenhuma outra exigência poderá ser feita para a fruição da imunidade tributária.”
Destaca que “não sofreu qualquer suspensão do benefício nos termos do § 1.o do artigo
14 supracitado, uma vez que, a autoridade competente para a suspensão do benefício é a
mesma que a concedeu, ou seja, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a
Fome através de sua Secretaria Nacional de Assistência Social.”
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720528/2011-43

Tece, ainda, diversas outras considerações acerca da inaplicabilidade da legislação
ordinária relativamente à matéria em questão, eis que se trata, na espécie, de hipótese de
imunidade tributária, cuja disciplina encontra-se reservada constitucionalmente ao
legislador complementar – de sorte que, nesse ponto, tanto a Lei n.o 8.212/91, quanto a
Lei n.o 12.101/2009, incidiram em flagrante inconstitucionalidade formal.
Conclui que, seja atendendo os requisitos do artigo 18 da Lei n.o 12.101/2009, seja
observando os requisitos do artigo 14 do CTN, de qualquer forma a entidade sempre
preencheu os requisitos essenciais à sua certificação como entidade assistencial,
gozando, portanto, de pleno direito da imunidade fiscal prevista constitucionalmente.
Ainda, “supondo que qualquer revogação viesse lhe alcançar, o que se discute apenas
em respeito ao princípio da eventualidade, quaisquer efeitos que dela decorram somente
poderiam mediante ato do órgão estatal competente como já mencionado.”
De mais a mais não houve a cassação do CEBAS pelo órgão competente, “onde poderia
ficar caracterizada a incidência do pagamento das contribuições patronais”. A
impugnante jamais deixou de ser entidade beneficente e, pois, não obrou com objetivos
contrários à legislação que rege a matéria.
Refere, ainda, reportando-se ao disposto no artigo 150, inciso III, alínea “a”, da CF/88,
que, desde sua constituição, tem reconhecida sua qualidade de entidade beneficente de
assistência social, e como tal goza da imunidade em face das contribuições sociais
apontadas no auto de infração, objeto da presente demanda.
Não há assim que se falar em débito de contribuições previdenciárias patronais.
Ao final, o impugnante requer seja acolhida a presente impugnação, com o consequente
cancelamento do auto de infração.
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ISENÇÃO/IMUNIDADE.
A entidade beneficente de assistência social não faz jus à isenção/imunidade das
contribuições patronais no período em que deixou de possuir o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário, insurgindo-se contra a decisão de 1a Instância ao argumento de ser imune da
incidência de contribuição para a seguridade social em razão da sua condição de entidade
beneficente.
Ressalta, como já afirmou no momento de defesa, que não foi punido com a perda
do CEBAS. Apenas deixou de solicitar a renovação do certificado em época própria.
Assinala que o lançamento lastreia-se em lei ordinária, “que não tem o condão de
regulamentar o instituto da imunidade tributária constitucionalmente deferida às entidades
beneficentes de assistência social”.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720528/2011-43

Busca o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
Foi requerida a juntada de oficio aos autos, noticiando que, após análise de
representação encaminhada pela DRF/Limeira, a Secretaria Nacional de Assistência Social
cancelou o CEBAS da entidade, em procedimento que teve indeferido o recurso apresentado
pela parte.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo mister
conhecer, parcialmente, do inconformismo.
Cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos
casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF
,consoante Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Assim, alegação no sentido da inconstitucionalidade da lei ordinária que regulamentou a
imunidade da entidade beneficente não pode ser conhecida.
Mas mesmo que assim não fosse, é preciso considerar que o STF em sessão realizada
em 18/12/2019, no RE no 566.662/RS (Tema de no 32), prolatou o acórdão assim
ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO
COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI
ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA
LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720528/2011-43

2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com
efeito modificativo. (RE no 566.622 ED, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel.a p/
Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, publicado em
11/05/2020)
Em Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, a Procuradoria da Fazenda
Nacional reconhece que:
a pacificação da questão jurídica no RE no 566.622/RS, julgado sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC), atrai a aplicação do disposto
no art. 19, VI, “a”, da Lei no 10.522, de 2002, c/c art. 2o,V, da Portaria PGFN no
502, de 2016. Além disso, a consolidação do assunto no âmbito do controle
concentrado no STF enseja a criação de um precedente judicial ainda mais
qualificado, de observância obrigatória por todos os Poderes, em razão do seu
efeito vinculante, a teor do art. 102, §1o, CF c/c art. 10, §3o, da Lei no 9882, de
1999. Desse modo, a ratio decidendi desses julgados autoriza, também, a
dispensa de impugnação judicial da matéria por parte da PGFN, nos termos do
art. 19, V, da Lei no 10.522, de 2002.
(...)
Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses julgados, chega-se
às seguintes conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente procedimental passível
de previsão em lei ordinária, segundo o STF: (a.1) o reconhecimento da entidade
como sendo de utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de
1991); (a.2) o estabelecimento de procedimentos pelo órgão competente (CNAS)
para a concessão de registro e para a certificação - Cebas (art. 55, II, da Lei
8.212, de 1991, na sua redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art.
18, III e IV da Lei 8.742, de 1993, na redação original e na redação dada pelo art.
5o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001; (a.3) a escolha técnico-política
sobre o órgão que deve fiscalizar o cumprimento da lei tributária referente à
imunidade; (a.4) a exigência de inscrição da entidade em órgão competente (art.
9o, §3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação original e na redação dada pelo art.
5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a determinação de não
percepção de remuneração e de vantagens ou benefícios pelos administradores,
sócios, instituidores ou benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no 8.212, de
1991); e (a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado operacional
na promoção dos objetivos institucionais da entidade (art. 55, V, da Lei no 8.212,
de 1991)
Sob o manto da decisão do STF, acima parcialmente reproduzida, a alegação de que
apenas a lei complementar poderia estabelecer as exigências para o gozo do benefício
encontra-se superada.
Do mérito
O Recorrente insurge-se quanto aos requisitos previstos para que pudesse gozar da
imunidade prevista no § 7o do art. 195 da CF/88, que determina serem “isentas de
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720528/2011-43

contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social
que atendam às exigências estabelecidas em lei.”
A respeito do tema, o R Acordão recorrido decidiu que:
Em assim sendo, nos termos do parágrafo 1.o do artigo 55 da Lei n.o 8.212/91, o
direito à isenção/imunidade dependia de requerimento ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS – posteriormente, à Receita Federal do Brasil - RFB, em
face da transferência de atribuições determinada pela Lei n.o 11.457, de 16 de
março de 2007. Já na vigência da MP n.o 446/2008, a entidade beneficente de
assistência social poderia gozar de isenção a contar da data de sua certificação
pelo Ministério da área de atuação correspondente, e, na vigência da Lei n.o
12.101/2009, a contar da data da publicação da certificação, desde que, em
qualquer caso, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação, sem
necessidade de requerer o benefício.
Na verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da
isenção/imunidade (direito material), deve ser observada a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, em conformidade com o artigo 144,
“caput”, do CTN, “in verbis”:
(...)
Em relação aos procedimentos (direito adjetivo ou procedimental), todavia,
deve-se considerar que, na vigência do artigo 55 da Lei n.o 8.212/91, a
constituição do crédito previdenciário dependia do prévio cancelamento da
isenção, precedido da emissão de Informação Fiscal - IF, de acordo com o rito
então estabelecido no parágrafo 8.o do artigo 206 do Regulamento da Previdência
Social - RPS aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06 de maio de 1999. Já durante
a vigência da MP n.o 446/2008 e a partir de 30 de novembro de 2009, quando
entrou em vigor a Lei n.o 12.101/2009, ficou a cargo da Fiscalização, ao
constatar que a entidade deixou de cumprir requisito(s) exigido(s) para o gozo da
isenção, efetuar a lavratura de auto de infração, lançando as contribuições
patronais devidas, relativamente ao período em que restou constatado tal
descumprimento, observado o rito previsto no Decreto n.o 70.235, de 06 de
março de 1972, e considerando-se automaticamente suspenso o direito à isenção
nesse mesmo período. Isso em observância ao disposto no artigo 32 e seus
parágrafos da Lei n.o 12.101/2009, aplicado em consonância com o parágrafo 1.o
do artigo 144 do CTN, que determina a aplicação imediata das normas
procedimentais, ainda que os fatos geradores tenham ocorrido na vigência da lei
anterior. Veja-se, nesse sentido, “verbis”:
(...)
Neste sentido, também, o Decreto n.o 7.574, de 29 de setembro de 2011, que
regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, e em seu artigo 125 estabelece que a Fiscalização da RFB, caso constate o
descumprimento dos requisitos impostos pela legislação de regência para o gozo
da isenção, deve lavrar auto de infração relativo ao período correspondente e
relatar os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos.
Em assim sendo, a Fiscalização não deve mais formalizar IF para cancelamento
de isenção, pois, na sistemática da Lei n.o 12.101/2009, não são mais emitidos
atos cancelatórios, nem atos declaratórios de reconhecimento da isenção. Veja-
se, no caso, as regras de transição previstas nos artigos 44 e 45 do Decreto n.o
7.237, de 20 de julho de 2010, “in verbis”:
(...)
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720528/2011-43

Em síntese, a Fiscalização, em havendo verificado que a entidade não cumpriu as
exigências estabelecidas em lei para o gozo da isenção, deve lavrar auto de
infração de obrigação principal, considerando automaticamente suspenso o
direito ao benefício, no período correspondente ao descumprimento verificado,
conforme previsto no artigo 32 e seu parágrafo 1.o da Lei n.o 12.101/2009 e no
artigo 125 e seus parágrafos do Decreto n.o 7.574/2011, considerando a aplicação
imediata das normas procedimentais, nos termos do artigo 144, parágrafo 1.o, do
CTN.
Destaque-se que os fundamentos legais do auto de infração, sob o aspecto
material, são aqueles estabelecidos na lei vigente no momento do fato gerador,
em obediência ao “caput” do artigo 144 do CTN. Assim, no que interessa ao caso
ora sob exame, o auditor deve, a um, quanto aos fatos geradores ocorridos até 09
de novembro de 2008, verificar o cumprimento dos requisitos previstos no artigo
55 da Lei n.o 8.212/91, observando que a isenção tinha que ser requerida ao INSS
ou à RFB, salvo direito adquirido; e, a dois, quanto aos fatos geradores ocorridos
no período de 10 de novembro de 2008 a 11 de fevereiro de 2009, i.e., a partir da
publicação da MP n.o 446/2008, a entidade certificada faz jus à isenção, desde
que atendidos, cumulativamente, os requisitos previstos no artigo 28 dessa
medida provisória.
A autoridade lançadora, no item 3 do Relatório Fiscal, registra que o Centro de
Ação Social de Mogi Guaçu, a um, ficou sem o Registro e o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social; a dois, faz cessão mão-de-obra
através de convênios, como meio de subsistência; e, a três, não apresentou a
escrituração contábil de 2006.
(...)
Em assim sendo, no período do lançamento – maio de 2006 a dezembro de 2006
–, havendo constatado que a entidade não tinha direito à isenção de contribuições
sociais patronais em razão do descumprimento do requisito estabelecido no
artigo 55, inciso II, da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela Medida Provisória
n.o 2.187-13, de 24 de agosto de 2001, então vigente, além do descumprimento
do requisito fixado no inciso III desse mesmo artigo, aliado à não apresentação
da respectiva escrituração contábil, estava a Fiscalização obrigada ao lançamento
das contribuições sociais tidas como devidas, forte no parágrafo único do artigo
142 do CTN, “sob pena de responsabilidade funcional”.
A Decisão de 1a Instância encontra-se em consonância com a instrução processual,
especialmente com o relato fiscal a fls. 15 e ss.
Desde a impugnação, o Recorrente afirma ter deixado de renovar sua Certificação de
Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação – CEBAS, mas que,
apesar disso, não poderia ser instado ao recolhimento de contribuições previdenciárias,
na medida em que guarda condição de entidade imune.
Não há controvérsia quanto ao fato de que o Recorrente não era portador do CEBAS no
período do crédito tributário lançado.
O § 7o do art. 195 da CF/88 estabelece que são isentas/imunes de contribuição para a
seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei.
O art. 55 da Lei no 8.212/91 estabelece que, para fazer jus à imunidade das
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da referida Lei, a entidade beneficente de
assistência social deve atender aos seguintes requisitos cumulativamente:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720528/2011-43


ser reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;

ser portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado
a cada três anos;

promover, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente
a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;

não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;

aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
Ressalta-se, mais uma vez, que o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento
conjunto do RE 566.622, firmou entendimento de que a certificação é obrigatória ao
preceituar que: “É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original
e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.” (RE 566.622 ED, Relator Marco Aurélio,
Relatora para o Acórdão Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019,
divulgado em 08/05/2020, publicado em 11/05/2020).
O entendimento do STF é no sentido de ser válida a exigência do CEBAS.
Deste modo, deveria o Recorrente observar a obrigação de recolher as contribuições
sociais previdenciárias a seu cargo, na forma da legislação.
Relativamente à obrigatoriedade de certificação pelo órgão competente, esta Turma de
Julgamento, recentemente, decidiu que:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
IMUNIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PARA A DEFINIÇÃO DO MODO
BENEFICENTE
DE
ATUAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
LEI
COMPLEMENTAR. STF TEMA No 32, REPERCUSSÃO GERAL.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. (Tema 32 de Repercussão Geral do STF)
IMUNIDADE
ESPECIAL.
CERTIFICAÇÃO
DE
ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO -
CEBAS. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO. RE 566.622
É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do
benefício de imunidade especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso
Especial RE 566.622)
IMUNIDADE ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720528/2011-43

ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO - CEBAS. INAPLICABILIDADE DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos requisitos
estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade beneficente
de assistência social. Ausente a certificação CEBAS válida para o período do
lançamento falta requisito inarredável e essencial ao reconhecimento da
imunidade. (Acórdão no 2202-008.005, Cons. Rel. Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, sessão de10 de março de 2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA PESSOA
JURÍDICA DEVIDAS A TERCEIROS. OBRIGATORIEDADE.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica devidas a terceiros -
FNDE, INCRA, SESC E SEBRAE.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO
CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622, em
sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo exigível,
à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao Conselho Nacional
de Assistência Social e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, para efeito de fruição do benefício de desoneração das contribuições
devidas à seguridade social e a terceiros.
NORMA. CONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2. (Acórdão no 2202-007.410, Cons. Rel. Mário
Hermes Soares Campos, sessão de 8 de outubro de 2020)
Dessa forma, considerando que o Recorrente não logrou comprovar encontrar-se com
CEBAS válido para o período abrangido pelo lançamento, entende-se que não atende a
todos os requisitos, não sendo possível o reconhecimento de sua imunidade.
Da aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão deverá observar o princípio da retroatividade
benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades
aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de
obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com
as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720528/2011-43

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidade, e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital